Tribunal: STF
Processo: RE 94629
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-24
Data de publicação: 1981-06-24

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.
- INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE INSTITUI A
CHAMADA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM CALCULANDO-A
SOBRE A TESTADA DE CADA IMÓVEL MULTIPLICADA POR 4% DO SALARIO MINIMO
MENSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.